Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-12.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMETO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME ACESSÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E REPARAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA.
1. Reconhece-se a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores quando escoado o prazo legal sem qualquer marco interruptivo.
2. O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de nullité sans grief), ou seja, o princípio do prejuízo deriva da ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como instrumento para a correta aplicação do direito.
3. Para declaração de nulidade, além da demonstração inequívoca de prejuízo para as partes, a alegação de sua ocorrência deve se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite (“nulidade de algibeira”).
4. Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão acerca do acerto da decisão dos Jurados, mas, apenas, se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória.
5. Embora rara a hipótese, é perfeitamente possível admitir a tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual, haja vista que tal modalidade dolosa apresenta os mesmos elementos estruturais do dolo direto, inexistindo incompatibilidade absoluta em relação às formas qualificadas do homicídio, inclusive o recurso que dificultou a defesa da vítima.
6. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. Se houve tentativa cruenta, mas vítima não chegou a correr risco de vida, deve-se aplicar a fração intermediária.
7. Preliminar da prescrição retroativa acolhida.
8. Recursos parcialmente providos.